Tribunal: TJMT
Processo: 1008924-63.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008924-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALTAIR GOMES DA NEIVA - CPF: 332.411.801-82 (ADVOGADO), WELINGTON ANTUNES DE FRANCA - CPF: 479.179.461-34 (AGRAVANTE), CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 09.479.123/0001-21 (AGRAVADO), FABRICIO MILHOMENS DA NEIVA - CPF: 015.493.811-48 (ADVOGADO), FRANCISCO DE SOUZA RANGEL - CPF: 308.321.441-34 (ADVOGADO), ANTONIO LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 634.650.863-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irrepará
v
el, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito, a tutela de urgência pretendida deve ser indeferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1008924-63.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE PORTO DE ALEGRE DO NORTE

AGRAVANTE: WELINGTON ANTUNES DE FRANCA

AGRAVADO: CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WELINGTON ANTUNES DE FRANCA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto de Alegre do Norte nos autos de Ação de Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1004256-03.2023.8.11.0059 ajuizada em face de CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA., que indeferiu pedido de tutela de urgência.

O agravante sustenta que há probabilidade do direito por meio de cópia dos boletos bancários apresentados no processo originário, em que constam as informações de data de vencimento 21/10/2022 e com as seguintes informações “após o vencimento multa de R$ 0,00, mais juros de mora de R$ 3,48 ao dia. Não receber após 30 dias de vencimento. Sujeito a protesto; elenca que “
por meios dos documentos que acompanham a inicial, resta cristalino a relação jurídica com a Agravada, bem como que constava nos boletos bancários fornecidos pela Agravada e das informações de que o pagamento poderia ser realizado até 30 (Trinta) dias da data de vencimento, não havendo, portanto, que se falar em anulação unilateral, já que o Agravante estava dentro do prazo estipulado no boleto bancário”;
elenca que houve deferimento da tutela perante o Juizado Especial; pugna pelo reconhecimento do presente agravo para que seja deferida a concessão da tutela de urgência postulada, com base nos argumentos apresentados e da decisão no processo que foi julgado sem resolução de mérito nos juizados especial cível; por fim, requer
“I – Que o presente Agravo de Instrumento seja recebido e processado, nos termos da lei; II – Que seja atribuído efeito devolutivo ao presente remédio recursal; III - Que seja deferido ao Agravante a pedido de concessão da tutela de urgência, com os fundamentos expressos no presente recurso”.

Liminar indeferida.

Nas contrarrazões, a agravada requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por WELINGTON ANTUNES DE FRANCA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Porto de Alegre do Norte nos autos de Ação de Reparação de Danos c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência n. 1004256-03.2023.8.11.0059 ajuizada em face de CASA & TERRA IMOBILIARIA E ENGENHARIA LTDA., que indeferiu pedido de tutela de urgência.

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante, não verifico como relevantes os fundamentos e o perigo de lesão irreparável, a ensejar a reforma da decisão.

Das razões do recurso, não está demonstrada a probabilidade do direito, pois o agravante sequer explica a relação jurídica existente com a parte agravada, se limitando a mencionar sobre boletos “
por meio de cópia dos boletos bancários apresentados no processo originário, em que constam as informações de data de vencimento 21/10/2022 e com as seguintes informações “após o vencimento multa de R$ 0,00, mais juros de mora de R$ 3,48 ao dia. Não receber após 30 dias de vencimento. Sujeito a protesto; elenca que “por meios dos documentos que acompanham a inicial, resta cristalino a relação jurídica com a Agravada, bem como que constava nos boletos bancários fornecidos pela Agravada e das informações de que o pagamento poderia ser realizado até 30 (Trinta) dias da data de vencimento, não havendo, portanto, que se falar em anulação unilateral, já que o Agravante estava dentro do prazo estipulado no boleto bancário”.

Ainda, o risco de prejuízo irreparável, não está demonstrado nos autos, o que demanda a instauração do contraditório e esclarecimento dos fatos.

Quanto a pretensão de vincular a decisão proferida perante o Juizado Especial Cível, não tem razão de ser, já que o processo lá foi extinto, bem como não há previsão da pretensão na legislação processual civil. Sequer há no recurso qual o pedido de tutela de urgência pretendido para o caso em questão.

Ausente a probabilidade do direito ou evidência de risco de prejuízo irreparável, considerando que os argumentos não evidenciam a plausibilidade do seu direito.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – Irresignação contra o indeferimento da tutela antecipada – Tutela provisória - Autor pretende tolher o Banco credor de realizar apontamento negativo em seu desfavor, ser mantido na posse do veículo, além de consignar o valor das parcelas incontroversas - Ausência dos requisitos do art. 300, do CPC – Alegação de abuso econômico não induz, mesmo que perfunctoriamente, a ilegalidade dos termos ajustados pelas partes – Livre pactuação que, a princípio, pressupõe a assunção dos encargos descritos na avença – Obrigação que deve ser, ao menos por ora, cumprida na forma como contratada - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO (TJSP;

Agravo de Instrumento 2051565-32.2024.8.26.0000; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de tutela de urgência e multa. Ausência dos requisitos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJSP;

Agravo de Instrumento 2102107-54.2024.8.26.0000; Relator (a): Décio Rodrigues; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/06/2024; Data de Registro: 03/06/2024)

Ante o exposto, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024